Tribunal: STF
Processo: ARE 1419809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ato administrativo. Empresa impetrante que faz transporte de passageiros de Santos a São Paulo. Autorização de funcionamento concedida pela ARTESP. Apreensão de veículos pela Municipalidade impetrada. Deferimento de tutela de urgência para devolução dos veículos e para coibir novas apreensões, tutela essa confirmada por sentença concessiva da segurança. Competência da ARTESP para regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, permitidos ou concedidos, no âmbito da Secretaria de Estado dos Transportes, a entidades de direito privado (art. 1º da Lei Complementar 914/02). Permissão demonstrada pela impetrante, inclusive com saídas e trânsito de veículos autorizados com passagem pelo Terminal Jabaquara e Aeroporto de Congonhas. Manutenção da decisão de primeiro grau que se faz necessária, acompanhando-se ainda parecer ministerial. Recursos oficial e voluntário não providos”. (eDOC 12, p. 2)



    Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela empresa ora recorrida para determinar a liberação de veículos e a abstenção, por parte do município de São Paulo, de autuação de veículos da impetrante. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 18 e 30, I e V, do texto constitucional. (eDOC 19)



    Alega-se, em breve síntese, haver irregularidade na prestação do serviço de transporte pela empresa recorrida consistente em “desatenção ao itinerário e aos pontos de parada preestabelecidos”. 



    Destaca-se que a atuação do município é apenas para “regular o uso do viário urbano”, afirmando-se que “compete privativamente ao Município regulamentar a utilização dos logradouros públicos dentro do perímetro urbano, no que se insere a definição de itinerário e ponto de parada dos transportes públicos”.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto fático e probatório constante dos autos, reconheceu a existência de irregularidades na apreensão dos veículos da empresa recorrida, confirmando, por esse motivo, a concessão da segurança. Concluiu, ademais, tratar-se de transporte intermunicipal de passageiros a ser regido pelas normas da ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, afastando, desse modo, a incidência de normas municipais. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Como dito no acórdão pertinente ao agravo de instrumento, não se desconhece a competência constitucional do ente municipal para tratar de assuntos de interesse local, dentre eles o transporte de passageiros em seu território, mas, no caso concreto, há aparente conflito com as competências concedidas à ARTESP. 



    Sobre isso, não passaram despercebidos os documentos de fls. 52/55, nos quais indicado itinerário permitido pela ARTESP justamente passando pelo Terminal Jabaquara e Aeroporto de Congonhas, com destino a Rodoviária de Santos e Ponta da Praia e vice-versa. 



    Mais ainda, verifica-se que, muito embora os veículos apreendidos operassem, em princípio, na modalidade de fretamento (o que não admitiria cobrança individual), em decorrência da autorização expedida pela ARTESP em 08.11.19 (fl. 78), sua utilização passou a ser permitida para o serviço intermunicipal regular de passageiros, o que leva ao entendimento de que as apreensões e autuações dos coletivos foram ilegais.



    (...)



    Assim, tendo a ARTESP permitido o transporte intermunicipal, aprovando as linhas nas quais há ligação inclusive entre o Terminal Jabaquara e o Aeroporto de Santos, não cabe à Municipalidade interferir no ajuste, já que isso está fora do escopo de sua competência”. (eDOC 12, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTARTIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. TARIFAS. REAJUSTE. SUPOSTA QUEBRA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.388.793 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEIS DISTRITAIS 239/92 e 953/95. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 (alterada pela Lei 953/95) e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (RE 1.334.779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.09.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente